Tribunal: TJSP
Processo: 1004309-86.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas que supostamente teriam causado danos a equipamentos dos segurados. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido, com

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas que supostamente teriam causado danos a equipamentos dos segurados. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária
Não há falar em responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica se não houve prova hábil do nexo causal entre o evento danoso e as instalações elétricas.